Tribunal: TJDFT
Processo: 0724828-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0724828-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): DISTRITO FEDERAL Agravado (s): MIRACY SOARES ARAÚJO Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que, na ação indenizatória no 0707350-06.2022.8.07.0018 movida por MIRACY SOARES ARAÚJO em desfavor do agravante, deferiu pedido para determinar a inversão do ônus da prova, obrigando o réu a provar a existência elementos que afastem a sua responsabilidade civil, nos seguintes termos (ID 127578535 do processo referência): (...) A autora requereu, ainda, a inversão do ônus da prova e conforme estabelece o artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil essa inversão deverá ocorrer sempre que haja dificuldades de uma parte e maior facilidade da outra em produzir a prova, conforme as circunstâncias do caso. Há possibilidade de realização da prova pericial quando a parte é beneficiária da gratuidade da justiça, porém, o número de profissionais que aceitam o encargo nessa situação é reduzidíssimo e a parte não tem condições de ter uma assistência técnica eficiente para apresentar quesitos e impugnar o laudo, se for o caso, portanto, mesmo que o Tribunal de Justiça arque com o pagamento dos honorários periciais há uma deficiência no exercício da ampla defesa da parte hipossuficiente. Essa dificuldade também ocorre mesmo no caso de produção de prova testemunhal, pois a formulação de perguntas adequadas ou mesmo impugnação envolve um mínimo de conhecimento técnico da área médica, o que demandaria a assistência de um profissional dessa área, com a qual a autora não pode contar. Em contrapartida o réu tem todo um aparato técnico a seu dispor para produzir a prova de forma eficiente, por isso, haveria um benefício em seu favor em detrimento da parte hipossuficiente se não ocorrer essa inversão. Assim, defiro o pedido para determinar a inversão do ônus da prova, ficando o réu obrigado a provar que existem elementos para afastar a sua responsabilidade civil. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual, ciente do conteúdo do presente processo e desta decisão e, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados desta data, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, consoantes teor dos artigos 5o e 9o da referida Lei. No mesmo prazo, o réu deverá anexar aos autos o prontuário médico completo do paciente Luiz Araújo Rego, CPF n. 385.941.701-06, a partir do atendimento realizado no dia 23/4/2021 até a data do óbito (...). Em suas razões recursais (ID 37686645), o Agravante sustenta, em síntese, que: (i) a prova do adequado tratamento médico está disponível à autora, porquanto foi apresentada extensa prova documental de natureza médica, certamente extraída do prontuário; (ii) além do relatório médico já constante nos autos, será oportunamente apresentada cópia integral do prontuário; (iii) não se afere dificuldade capaz de justificar a atribuição do ônus probatório ao agravante, não podendo a regra de exceção colocar a agravada em posição de inércia, diante da presença nos autos de documentos suficientes para a solução da demanda, a exemplo do prontuário e demais documentos médicos. Ao final, requer, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para cassar a decisão interlocutória combatida no ponto em que inverteu o ônus da prova. Dispensa legal do Preparo. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Verifica-se que a questão objeto do presente recurso consiste em avaliar o acerto da decisão do d. juízo singular quanto à distribuição do ônus da prova em demanda contra o Distrito Federal, que tem por objeto pedido indenizatório fundado na suposta má prestação de serviço médico em face do falecido esposo da agravada. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Com efeito, nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC, que traduz regra de distribuição estática, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, excepcionalmente, ocorrerá modificação no regramento geral, distribuindo-se tal incumbência dinamicamente, consoante o parágrafo primeiro do mesmo dispositivo: Art. 373. (...) § 1 Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à o impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2 A decisão prevista no § 1 deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil (...) (grifei). Assim, diante das peculiaridades da causa relacionada à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo, nos termos do caput do art. 373 ou à maior facilidade de obtenção de prova do fato contrário, poderá o d. juízo redistribuir fundamentadamente o ônus probatório objetivando alcançar quem tenha maior facilidade em obter ou produzir prova necessária ao deslinde da controvérsia. Contudo, não pode tal inversão gerar situação na qual a desincumbência do ônus seja impossível ou excessivamente difícil, nos termos do art. 373, § 2o, do CPC. Na espécie, apesar do esforço argumentativo do recorrente, constata-se a dificuldade da parte autora em produzir provas relacionadas às condutas dos profissionais de saúde envolvidos no atendimento, bem como quanto ao nexo causal havido entre a eventual falha na prestação do serviço médico e o resultado morte do paciente. Apesar da menção à apresentação de cópia integral do prontuário médico pelo agravante, até o momento o documento, em sua versão detalhada, não foi juntado aos autos, tornando difícil à parte agravada confrontá-lo com as informações técnico periciais apresentadas pela Secretaria de Saúde (ID 132199520). Além disso, os documentos anexados à inicial (ID’s 127538800 e 127538799), em juízo de cognição sumária, mostram-se incapazes de, por si só, elucidar a real dinâmica dos fatos, mostrando-se imperiosa a realização de prova técnica. Nesse sentido, verifica-se que o Distrital Federal é quem possui maior facilidade em demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço médico hospitalar, porquanto dispõe de todos os registros médicos dispensados ao paciente, desde a primeira internação até a data do óbito, de modo a melhor esclarecer se a morte decorreu ou não de fatores alheios à prestação dos serviços médicos. Nesse sentido, destacam-se precedentes firmados na Corte a respeito da possibilidade de inversão do ônus da prova em processos que tratam sobre responsabilidade civil por falha na prestação de serviço público de saúde, considerando a insuficiência técnica da parte autora: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA MÉDICA. DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil estabelece que "nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído." Art. 373, §1o do CPC. 2. Consoante a melhor interpretação desse dispositivo, por meio da distribuição dinâmica do ônus da prova e, diante das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, o Juiz pode redistribuir o ônus probatório, determinando ao réu a produção de prova que, em princípio, seria ônus do autor. 3. No presente caso, considerando que o Distrito Federal foi o responsável pela prestação do serviço médico solicitado pela agravada e entre a comprovação de alegada negligência (fato negativo) e o atendimento correto (fato positivo), verifica-se que o agravante possui melhores condições de demonstrar a adequação do atendimento médico realizado. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1370118, 07186228520218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 373. CPC. ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA DE FORMA DIVERSA PELO JULGADOR. PRINCÍPIO DA APTIDÃO DA PROVA. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. DISTRITO FEDERAL. HISTÓRICO CLÍNICO DO PACIENTE/AGRAVADO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Prescreve o artigo 373, § 1o, do CPC que nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. 2. Dessa forma, embora o ônus da prova, em regra, recaia sobre a parte autora, quanto aos fatos constitutivos do seu direito (inciso I), permite-se que em alguns casos a atribuição seja feita de modo diverso pelo juízo da instrução, pois cabe a este identificar - pelo princípio da aptidão para a prova - qual das partes deve suportar o ônus diante da análise concreta do caso. 3. Em cuidando a discussão de eventual existência de erro médico, denota-se ser o agravante a parte que detém melhores condições de apresentar o histórico clínico do paciente, o que autoriza a incidência do disposto no artigo 373, § 1o, do CPC, pois possui ele maior facilidade para a produção das provas necessárias à elucidação dos fatos narrados na petição inicial, já que dispõe de toda a documentação sobre os atendimentos nos hospitais, exames físicos e de imagens realizados no agravado e na genitora, justificando-se a inversão determinada na origem. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1309874, 07238126320208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/12/2020, publicado no PJe: 27/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA FUNDADA NA MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em avaliar o acerto da distribuição do ônus da prova promovida pelo Juízo singular em demanda proposta contra o Distrito Federal, que tem por objeto a prestação de serviço público na área da saúde. 2. A regra da distribuição estática do ônus da prova pode ser mitigada, a depender das peculiaridades do caso concreto, sobrelevando a excessiva dificuldade ou a maior facilidade de obtenção de provas pelas partes, nos moldes do art. 373, § 1o, do CPC. 3. A causa de pedir articulada pelo recorrido está fundada em fato jurídico condizente com a suposta má prestação de serviço médico pelo Estado, qual seja, o parto da ora recorrida. 3.1. No presente caso o ente público tem maior facilidade técnica ou mesmo econômica para provar que o serviço público não foi prestado de modo defeituoso, razão pela qual o requisito para a inversão do ônus da prova está satisfeito na hipótese. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1433148, 07066456220228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. ÓBITO DE PACIENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com fundamento no art. 373, §§ 1o e 2o, do CPC, é cabível inversão do ônus da prova em ação judicial que trata sobre responsabilidade civil do Distrito Federal, ora agravante, por suposta falha na prestação do serviço público de saúde que ocasionou óbito de paciente. 2. O ente público distrital tem condições mais favoráveis para comprovar sua versão dos fatos, ou seja, para esclarecer, de forma técnica, se o atendimento prestado no ambiente hospitalar foi adequado e observou as regras, orientações e protocolos constantes na literatura médica. 3. Os fatos descritos na petição inicial ocorreram em hospitais públicos geridos pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde (Iges-DF) e pelo Distrito Federal, que tem corpo técnico especializado e acesso amplo e irrestrito ao prontuário médico da paciente, no qual foram anotadas as intercorrências médicas e os procedimentos adotados desde a internação até o falecimento. Portanto, não há dificuldade excessiva para que o requerido/agravante se desincumba do encargo fixado na decisão agravada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1414574, 07005034220228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei). E, ao contrário do que alega o agravante, a inversão do ônus probatório não objetiva favorecer a parte agravada/autora, mas propiciar que o feito seja adequadamente instruído com elementos capazes de esclarecer se a demora no diagnóstico ou na realização das cirurgias foi ou não determinante para o agravamento e complicação do estado de saúde do paciente. Ademais, o fato de a parte autora ser hipossuficiente econômica/técnica traz obstáculos à elaboração de prova pericial, principalmente quando inexiste expertise na área médica, bem como reduzido número de profissionais que aceitem tal encargo, especialmente na apresentação de quesitos ou impugnação de laudo, como bem destacou o d. juízo, mostrando-se imperiosa a manutenção da decisão impugnada. Diante do exposto, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 28 de julho de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator